Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0734265-83.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS SOUZA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Convocado Asiel Henrique de Sousa, da Terceira Turma Criminal, que denegou o pedido liminar de concessão de liberdade provisória com isenção de fiança ao paciente. O requerente alega que a decisão embargada padece de omissão, pois não se manifestou sobre a ordem do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do HC 568.693/ES. É o sucinto relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A oposição de embargos de declaração contra decisão proferida por órgão judicial competente não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Tampouco existe risco de perecimento do direito caso a análise do requerimento não seja realizada no plantão. A medida, portanto, deve ser apreciada pelo Relator, juiz natural. Ante o exposto, não admito o exame do requerimento em sede de plantão e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista